Tribunal: TJSP
Processo: 2179237-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – SÚMULA No 335 DO STF – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INTROMISSÃO DE FUNDAMENTO NOVO - INDEFERIMENTO MANTIDO - PRESERVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE DIREITO REGRESSIVO EM AÇÃO AUTÔNOMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.